Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de livramento condicional.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se faltas graves cometidas no curso cumprimento da pena, datadas há mais de doze meses, influenciam na análise no preenchimento dos requisitos legais para benesse.
III. Razões de decidir:
3. O enunciado de Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
4. Diante da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea “b” no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea “a” no inciso III do artigo 83).
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o preenchimento do requisito subjetivo consistente no bom comportamento carcerário durante a execução da pena, previsto alínea “a” no inciso III do artigo 83, deve considerar todo o período de resgate da reprimenda, não se admitindo limite temporal não previsto em lei. Tema 1161/STJ.
6. Em recente decisão monocrática no HC 836662-DF, o STJ consignou que “A depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar suas consequências”. No caso, a última falta grave praticada pelo apenado (fuga), data do ano de 2024, razão pela qual não se aplica o novel entendimento monocrático.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.